Tribunal: TJDFT
Processo: 0733007-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. MATÉRIA SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGIMITIDADE E DE REGULARIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
1.1. Trata-se de espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação.
2. A inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade.
2.1. A discussão sobre eventuais vícios na certidão de dívida ativa demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-executividade, devendo a matéria ser discutida por meio de embargos à execução fiscal.
3. Inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria, ainda que admitida na execução fiscal, a exceção de pré-executividade está restrita às questões conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.